Tribunal: TJSP
Processo: 0002805-14.2015.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002805-14.2015.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que são apelantes
LUIS CESAR MENDES DOS SANTOS JUNIOR, GEORGE VICENTINO ROSA,
MAURICIO DOS SANTOS SILVA e LEANDRO FRANCISCO RUAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
deram parcial provimento aos recursos dos apelos dos acusados Luís César Mendes
dos Santos Júnior e Maurício dos Santos Silva, nos temos do v. Acórdão., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002805-14.2015.8.26.0417 -Voto no
2
VOTO No 42.233
APELAÇÃO No 0002805-14.2015 Paraguaçu Paulista
APELANTES: LUIS CÉSAR MENDES DOS SANTOS JÚNIOR
LEANDRO FRANCISCO RUAS
GEORGE VICENTINO ROSA
MAURÍCIO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 398/415, cujo relatório se adota,
do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, Luis César
Mendes dos Santos Júnior, Leandro Francisco Ruas, George
Vicentino Rosa, por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV,
foram condenados, cada um, à pena de dois (02) anos de reclusão,
no regime prisional semiaberto (Luís) e aberto (Leandro e George), e
dez (10) dias multa, no valor unitário mínimo, substituídas as penas
corporais por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária de um (01) salário mínimo e prestação de serviços à
comunidade, e Maurício dos Santos Silva, por infração ao artigo 155,
caput, do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano de
reclusão, no regime prisional semiaberto, e dez (10) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002805-14.2015.8.26.0417 -Voto no
3
valor unitário mínimo, substituída a pena corporal por uma restritiva
de direito, consistente em prestação pecuniária de um (01) salário
mínimo.
Inconformados, recorreram os réus postulando, em
comum, a absolvição por atipicidade da conduta, invocando o
princípio
da
insignificância,
ou
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteiam a redução da pena (fls. 558/570, 543/556,
474/483 e 488/499).
As contrarrazões encontram-se às fls. 507/514 e 574/579.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
4584/594, opinou pelo provimento parcial do recurso do réu Maurício.
É O RELATÓRIO.
Dos recursos, somente os dos réus Luís e Maurício
comportam parcial provimento, consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, os compromete.
A materialidade dos fatos restou bem comprovada pelo
inquérito policial, boletim de ocorrência, laudo pericial, documentos
encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
É dos autos que os apelantes Luis César Mendes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002805-14.2015.8.26.0417 -Voto no
4
Santos Júnior, Leandro Francisco Ruas, George Vicentino Rosa,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si
1000 (mil) caixas de leite de um litro cada, da marca Líder,
pertencente à empresa CRM Transportes. Na mesma circunstância
de tempo e local, Maurício dos Santos Silva subtraiu para si, 96
(noventa e seis) caixas de leite, contendo em seu interior um litro
cada, da marca Líder, pertencentes a mesma empresa.
Com exceção do réu Luís, que negou os fatos descritos na
denúncia, os demais apelantes os confessaram. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório os compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, em Juízo, o representante da empresa CRM
Transportes Reinaldo Morceli declarou que, na data dos fatos,
recebeu um telefonema do motorista do caminhão da empresa
informando a ocorrência de um acidente. Ao chegar ao local dos
fatos, deparou-se com os réus saqueando a carga de leite, avaliada
em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
O policial militar rodoviário Rudkeler Balbino de Oliveira,
ouvido em Juízo, e o policial militar Fernando Augusto de Souza
Campos, ouvido na fase administrativa, corroboraram, em linhas
gerais, as declarações do representante da empresa CRM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002805-14.2015.8.26.0417 -Voto no
5
Transportes Reinaldo Morceli, enfatizando que, ao chegarem ao local
dos fatos, depararam-se com os réus, além de outras pessoas,
saqueando as caixas de leite que se espalharam pela pista, após a
ocorrência de um acidente envolvendo o caminhão da sobredita
empresa.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Por sua vez, a testemunha Maria de Lourdes Rosa
Caldeirão, ouvida em Juízo, ratificou tanto as declarações de Reinado
quanto os depoimentos dos policiais militares rodoviários Rudkeler e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002805-14.2015.8.26.0417 -Voto no
6
Fernando.
Assim é que a qualificadora do concurso de agentes, quanto
aos acusados Luís, Leandro e George, restou provada pela prova oral
produzida sob o crivo do contraditório.
Ademais, de rigor consignar que não merece acolhida o
pleito dos réus quanto ao reconhecimento do “crime de bagatela” com
fundamento no chamado “princípio da insignificância”, haja vista não
encontrar previsão em nosso ordenamento jurídico-penal. Ademais,
cumpre anotar que os acusados Luís, Leandro e George, segundo a
denúncia, subtraíram mil (1.000) caixa de leite, e o réu Maurício
subtraiu 96 (noventa e seis) caixas de leite, todas de um litro cada,
sendo que cada caixa de leite valia aproximadamente R$ 1,66 (um
real e sessenta e seis centavos), totalizando R$ 1.660,00 (mil
seiscentos e sessenta reais), bens que, nem de longe, podem ser
considerados insignificantes.
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, não restam
dúvidas de que os réus Luís, Leandro e George praticaram o furto
qualificado pelo concurso de agentes e o acusado Maurício o delito
de furto simples, não havendo que se falar em insuficiência probatória
para as suas condenações.
A pena de cada réu foi fixada corretamente e não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002805-14.2015.8.26.0417 -Voto no
7
reparo, ficando mantidos os critérios adotados pelo douto Magistrado
a quo por serem os mais justos e adequados ao caso em testilha.
Contudo, quanto ao regime prisional semiaberto fixado para
os réus Luís e Maurício insta alguma ponderação. Isto porque, a
quantidade de pena aplicada a cada um deles não se mostra tão
elevada a ponto de justificar a adoção do regime prisional mais
gravoso, observando-se, ainda, que o delito foi praticado dentro do
que se pode chamar de normalidade. Posto isso, altera-se o regime
prisional inicial para o aberto, por ser o mais justo e adequado para o
caso em testilha.
E, por fim, realmente viável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, em favor dos réus, tal como
estabelecido pelo douto Juízo sentenciante, haja vista que os
requisitos previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo se encontram
satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento aos recursos dos réus
Luís César Mendes dos Santos Júnior e Maurício dos Santos Silva
tão somente para fixar, em favor de cada um deles, o regime prisional
aberto, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados, e, ainda, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002805-14.2015.8.26.0417 -Voto no
8
de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator